Tribunal: CARF
Processo: 15586.000087/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000087/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.252 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
CAPIXABA ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DIFERENÇA APURADA ENTRE O
VALOR DEVIDO E O EFETIVAMENTE RECOLHIDO.
O não recolhimento do total das contribuições devidas pela empresa nos
termos estabelecidos pela legislação previdenciária importa no lançamento das
diferenças apuradas em Auditoria Fiscal, conforme o art. 37, da Lei n°.
8.212/91.
GRUPO ECONÔMICO.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer
sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados
que lhe prestaram serviços por meio de empresas interpostas, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em não conhecer dos
recursos da EXP Empreendimentos e Participações LTDA e Comercial Superaudio Ltda.,
conhecer do recurso da Capixaba Eletrodomésticos Ltda. e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000087/2008-14
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000087/2008-14

Relatório
Tratam-se de três recursos voluntários. No recurso de fls. 450-470, por parte de
Capixaba Eletrodomésticos LTDA, sustenta-se que:
a) Para evitar conflito de decisões em instâncias diversas, é necessário que se
aguarde o trânsito em julgado administrativo do processo que discorre
sobre a exclusão da fiscalizada do SIMPLES Federal; e
b) É indevida a imposição de solidariedade em relação as outras empresas.
Isso porque as demais fiscalizadas não possuem qualquer vínculo com a
recorrente. As suas administrações financeiras, contábeis e de pessoal são
feitas exclusivamente pela própria Capixaba Eletrodomésticos LTDA. A
fiscalização não apresentou qualquer elemento concreto que aponte para a
existência do suposto grupo econômico. As empresas possuem objetos
sociais e empregados diferentes.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Desta forma, é a presente para requer:
a) Seja declarada a inexistência de grupo econômico de fato entre as empresas
COMERCIAL
SUPERAUDIO
LTDA.,
EXP
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
CAPIXABA
ELETRODOMESTICO
LTDA.
e
consequentemente a inexistência de responsabilidade solidária entre as empresas
citadas.
b) Seja dado provimento ao presente recurso administrativo com o intuito de cancelar a
NFLD DEBCAD n° 37.141.324-9 tornado sem efeito o crédito tributário erroneamente
apurado.
A EXP Empreendimentos e Participações LTDA apresentou o recurso voluntário
de fls. 496-514, pela qual levanta os seguintes argumentos:
c) Para evitar conflito de decisões em instâncias diversas, é necessário que se
aguarde o trânsito em julgado administrativo do processo que discorre
sobre a exclusão da fiscalizada do SIMPLES Federal; e
d) É indevida a imposição de solidariedade em relação as outras empresas.
Isso porque as demais fiscalizadas não possuem qualquer vínculo com a
recorrente. As suas administrações financeiras, contábeis e de pessoal são
feitas exclusivamente pela própria EXP Empreendimentos e Participações
LTDA. A fiscalização não apresentou qualquer elemento concreto que
aponte para a existência do suposto grupo econômico. As empresas
possuem objetos sociais e empregados diferentes.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Desta forma, é a presente para requer:
a) Seja reconhecido a não existência de grupo econômico de fato entre as empresas
COMERCIAL
SUPERAUDIO
LTDA.,
EXP
EMPREENDIMENTOS
E
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000087/2008-14

PARTICIPAÇÕES LTDA e CAPIXABA ELETRODOMESTICO LTDA. e, por
conseguinte, a inexistência de responsabilidade solidária da RECORRENTE.
b) Seja dado provimento ao presente recurso administrativo com o intuito de cancelar a
NFLD DEBCAD n° 37.141.324-9 tornado sem efeito o crédito tributário erroneamente
apurado.
A Comercial Superaudio LTDA apresentou o recurso voluntário de fls. 532-560,
pela qual sustenta argumentos semelhantes às alíneas “a” e “b” do recurso de EXP
Empreendimentos e Participações LTDA, além dos seguintes:
a) É indevida a imposição de solidariedade em relação as outras empresas.
Isso porque não há e nunca houve controle de uma das autuadas sobre as
outras, inexistindo interpenetração de capital social ou composição
societária. Não se vislumbra a existência de grupo econômico à luz dos
arts. 265 e 266 da Lei no 6.404/76 ou mesmo do art. 2o, § 2o, da CLT. As
suas administrações financeiras, contábeis e de pessoal são feitas
exclusivamente pela própria Comercial Superaudio LTDA. A fiscalização
não apresentou qualquer elemento concreto que aponte para a existência
do suposto grupo econômico;
b) Os Agentes Fiscais afirmaram existir o suposto “grupo econômico” com
base em suposições que, por si, são carentes de lastro probatório, e que não
retratam a verdade, num claro exemplo de utilização da presunção em
atividade administrativa tributária; e
c) Os auditores direcionaram as investigações à a contribuinte a partir de um
suposto desdobramento da fiscalização sobre a empresa Capixaba
Eletrodomésticos LTDA. Ocorre que as diligências foram realizadas desde
meados de 2007 sem MPF contra a recorrente, em desrespeito à legislação
vigente – especialmente o art. 8o da Portaria no 4.066/2007.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ea re, requer-se:
a) A vista de todo o exposto e demonstrada a insubsistência do lançamento aqui
atacado, espera e requer a IMPUGNANTE que seja acolhida a presente defesa para
anulação in totum do NFLD debcad n°. 37.141.324-9;
b) Como não foi apurada, de maneira direta, a responsabilidade tributária da
COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA, seja essa afastada de qualquer responsabilidade
sobre o crédito tributário.
c) Sejam as multas apftadas todas anuladas ou, pelo menos, minoradas em monta
suficiente para que não configurem confisco.
d) A IMPUGNANTE deseja provar o alegado por todos os meios de provas em direito
admitida, mormente a testemunhal, prova documental suplementar e, especialmente, por
perícia contábil, sob pena de nulidade do processo administrativo.
A presente questão diz respeito a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD/DEBCAD no 37.141.324-9 (fls. 3-337) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias (da empresa sobre a remuneração de empregados, para o financiamento dos
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000087/2008-14

benefíicos em razão da incapacidade laborativa e recolhidas à terceiros), em face de Capixaba
Eletrodomésticos LTDA (CNPJ no 39.311.600/0001-06), EXP Empreendimentos e Participações
LTDA (CNPJ no 05.535.742/0001-35) e Comercial Superáudio LTDA (CNPJ no
39.800.339/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2010 a 12/2014. A
autuação alcançou o montante de R$ 131.418,22 (cento e trinta e um mil quatrocentos e dezoito
reais e vinte e dois centavos). A Capixaba Eletrodomésticos LTDA foi notificada em 28/12/2007
(fl. 03). Os documentos que comprovem a notificação das responsáveis solidárias estão no
Processo 15586.000084/2008-81.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 87-97):
3. A notificada deixou de recolher parte das Contribuições Sociais, por ter optado pelo
SIMPLES — Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
4. Face ao Ato Declaratório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES n°
82 de 06/09/2007, (cópia anexa), a empresa está excluída da sistemática de pagamento
dos tributos e contribuições de que trata a Lei 9.317/96, com alterações promovidas pela
Lei 9732/98.
5. A empresa apresentou impugnação ao Ato Declaratório N° 82 em 03 de dezembro de
2007, conforme cópia em anexo.
6. Esta fiscalização, no exercício de suas atribuições apurou as contribuições a cargo da
empresa devidas sobre remuneração dos segurados empregados não recolhidas sob a
alegação de ser optante do SIMPLES.
7. Para melhor compreensão, as bases de cálculos apuradas constam discriminadas,
mensalmente, no Relatório de Lançamentos com o código de levantamento intitulado,
"FPN — Folha de Pagto para exclusão", assim como demonstrados os valores devidos
através do Demonstrativo Analítico de Débito — DADTanexo-A- NFLD.
8. Foram declarados, pela empresa, as bases de cálculos referentes a esta NFLD, em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social — GFIP, conforme estabelece o inciso IV, do artigo 225, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99. Porém
informando como empresa do SIMPLES ocasionando uma redução no valor total da
contribuição previdenciária. Motivo da lavratura do Auto de Infração 37-141.320.6.
O mesmo documento, às fls. 90-93, detalha os seguintes fatores que indicaram a
existência de grupo econômico de fato formado pelas autuadas:
14.1. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Francisco dos Santos Menezes - Gerente
Financeiro, Deygmar Silveriano de Cerqueira - Gerente do Departamento de Pessoal e
Márcia de Souza Batista — Contadora Júnior. Estas mesmas pessoas atenderam a
fiscalização da empresa Comercial Superaudio Ltda, encerrada em 31 de outubro de
2007. Logo, confirmamos que os serviços de administração de pessoal, contabilidade e
financeiro são executados, por empregados vinculados, indistintamente, a qualquer
empresa do Grupo e no mesmo local.
14.2. Durante a ação fiscal encontramos documentos e folder nos quais as próprias
empresas se intitulam como Eletrocity ( logomarca).
14.3. Toda documentação das empresas encontram arquivadas no mesmo endereço.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000087/2008-14

14.4. Através da análise contábil da empresa ora fiscalizada, comprovamos que as
mesmas têm serviço contábil em comum, pagamentos efetuados de uma empresa para
outra evidenciando "Grupo Econômico";
14.5. O Grupo Eletrocity mantém uma página (site) na "Internet", no endereço
eletrônico http://www.eletrocity.com , onde são encontradas diversas informações sobre
sua história, composição, unidades e locais de atuação.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandados de
procedimentos fiscais (fls. 55-64); ii) Termo de início de ação fiscal e demais intimações aos
contribuintes (fls. 65-80); iii) Recibos arquivos entregues ao contribuinte (fls. 81-86); iv)
Relativos ao declaratório DRF/VTA no 82/2007 – exclusão do simples (fls. 97-106); v)
Comprovantes de inscrição e situação cadastral, atos constitutivos e alterações contratuais das
autuadas (fls. 107-328); e vi) Procurações (fls. 329-323).
A Capixaba Eletrodomésticos LTDA apresentou impugnação em 31/01/2008 (fls.
339-346) alegando que:
a) Não pode o fisco exigir o recolhimento de contribuição nos percentuais lá
descritos, sendo que sua exigibilidade está ainda sendo discutida, haja
vista a impugnação ofertada ao ato declaratório DRF/VTA, n. 82/2007.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “Isto posto, ante a matéria
acima enfocada, requer o imediato cancelamento do Auto de Infração lavrado equivocadamente
por ser medida de mais lídima JUSTIÇA”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Comprovante de
inscrição e situação cadastral, atos constitutivos e alterações contratuais da impugnante (fls. 347-
358); ii) Cópias de documentos do Auto de Infração (fls. 359-394) e iii) Sentença em ação
trabalhista (fls. 395-407).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-20.562, de 20 de agosto de 2008 (fls. 418-428), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
CRÉDITO PREVIDENCIÁRTO. DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR
DEVIDO E O EFETIVAMENTE RECOLHIDO.
O não recolhimento do total das contribuições devidas pela empresa nos termos
estabelecidos pela legislação previdenciária importa no lançamento das diferenças
apuradas em Auditoria Fiscal, conforme o art. 37, da Lei n°. 8.212/91.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A Sociedade Empresária, excluída do SIMPLES, sujeitar-se-á, a partir da data em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação
aplicáveis às empresas em geral, ou seja, mantém-se a exclusão e seus efeitos, se não
elididas as causas que a determinaram.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000087/2008-14

Lançamento Procedente
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
As intimações do Acórdão se deram em 20 de novembro de 2008 (Comercial
Superaudio LTD, fl. 440), 17 de novembro de 2008 (Capixaba Eletrodomésticos LTDA, fl. 442)
e 01 de dezembro de 2008 (EXP Empreendimentos e Participações LTDA, fl. 444). Os
protocolos dos recursos voluntários de Capixaba Eletrodomésticos LTDA e EXP
Empreendimentos e Participações LTDA ocorreram em 12 de dezembro de 2008 (fl. 450-471 e
496-514). A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de
6 de março de 1972. Os recursos, portanto, são tempestivos.
De outro lado, a Comercial Superaudio LTDA apresentou recurso apenas em
16/09/2009. O recurso, portanto, é intempestivo.
Mérito
1
Da exclusão do Simples.
Entende a recorrente que o julgamento dos presentes autos deve aguardar a
apreciação de seu recurso voluntário em processo que versa sobre a exclusão da empresa do
Simples Nacional, para evitar decisões conflitantes.
Porém, o recurso voluntário interposto no processo no 15586.000295/2006-51 já
foi apreciado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme Acórdão no 1002-
001.519, de 5 de agosto de 2020, que lhe negou provimento conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES - EXCLUSÃO - PRATICA REITERADA DE INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Exclusão motivada por prática reiterada de infração à legislação tributária enseja sua
exclusão de ofício do Simples, cujos efeitos surtem a partir, inclusive, do mês de
ocorrência da infração
SIMPLES FEDERAL. LIMITE DE FATURAMENTO ANTERIOR À OPÇÃO
CAUSA DE EXCLUSÃO OU NÃO DEFERIMENTO DE OPÇÃO.
Não pode optar e/ ou permanecer no Simples Federal a pessoa jurídica que ultrapassar o
limite de faturamento previsto no artigo 9 da lei 9.317/1996, sob pena de indeferimento
de opção ou exclusão do sistema.
SIMPLES FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS. HIPÓTESE DE
EXCLUSÃO.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000087/2008-14

A utilização de pessoas interpostas na sociedade para fins de ocultar os sócios de fato
constitui-se em hipótese legal de exclusão do Simples Federal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Tendo em vista não apenas que a matéria já foi decidida no âmbito do CARF, bem
como que o entendimento fixado foi no sentido de exclusão da recorrente do regime do Simples
Nacional, rejeito o argumento formulado nesse ponto.
2
Grupo econômico
Entende a recorrente que é indevida a sua inclusão em grupo econômico com as
demais fiscalizadas. Isso porque não existiriam elementos suficientes para enquadrar o
relacionamento entre as empresas nos termos dos arts. 265 e 266 da Lei no 6.404/76 ou mesmo
do art. 2o, § 2o, da CLT.
Entretanto, veja-se que os apontamentos da Capixaba Eletrodomésticos LTDA.
corroboram com o quanto afirmado pela fiscalização no Relatório da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, especialmente no que diz respeito à existência do grupo econômico
denominado “Eletrocity”, às relações entre a recorrente e as demais autuadas e à existência de
administração comum entre as empresas – com a participação do gerente financeiro Francisco
dos Santos Menezes, que atendeu à fiscalização da Capixaba Eletrodomésticos LTDA e também
da Comercial Superaudio LTDA:
A fiscalização foi atendida pelos Srs. Francisco dos Santos Menezes - Gerente
Financeiro, Deygmar Silveriano de Cerqueira – Gerente do Departamento de Pessoal e
Márcia de Souza Batista — Contadora Júnior e Jadson Pina Laurett. Estas mesmas
pessoas atenderam a fiscalização da empresa Comercial Superaudio Ltda, encerrada em
31 de outubro de 2007.
Logo, confirmamos que os serviços de administração de pessoal, contabilidade e
financeiro são executados, por empregados vinculados, indistintamente, a qualquer
empresa do Grupo e no mesmo local.
Durante a ação fiscal encontramos documentos e folder nos quais as empresas se
intitulam como Eletrocity (logomarca).
Toda documentação das empresas encontram arquivadas no mesmo endereço.
Através da análise contábil da empresa ora fiscalizada, comprovamos que as mesmas
têm serviço contábil em comum, pagamentos efetuados de uma empresa para outra
evidenciando "Grupo Econômico";
O Grupo Eletrocity mantém uma página (site) na "Internet", no endereço eletrônico
http://www.eletrocity.com, onde são encontradas diversas informações sobre sua
história, composição, unidades e locais de atuação.
Ficou comprovado, que a empresa notificada integra Grupo Econômico com as
seguintes empresas:
Comercial superaudio Ltda, CNPJ 39.800.33910001-08: Jackson Pina Laurett, sócio
gerente de 06101/1994 a 0310212004 e EXP Empreendimentos e Participações Ltda,
CNPJ 05.535.74210001-35 a partir de 04/02/2004.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000087/2008-14

Importante ressaltar, ainda, que a impugnação veio desacompanhada de provas
que comprovassem as alegações da recorrente. Algo que se repetiu por ocasião do recurso
voluntário: meras alegações desacompanhadas de provas capazes de afastar a conclusão da
formação de grupo econômico. E, em havendo a constatação dos elementos necessários para a
formação do Grupo Econômico, deve a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito
previdenciário a todos os integrantes do grupo. Eis o entendimento da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
GRUPO
ECONÔMICO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Constatados os elementos necessários à
caracterização de Grupo Econômico, deverá a Autoridade Fiscal atribuir a
responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas integrantes daquele
Grupo conforme art. 124 do CTN c/c art. 30, IX da Lei 8.212/91. - Acórdão no 9202-
007.989 – CSRF / 2a Turma
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os grupos econômicos podem ser de
direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de
recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do exame da
documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras informações constantes
dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
As
empresas
integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento
das obrigações previstas na legislação previdenciária. 9202-007.679, de 26/03/2019." -
Acórdão no 9202007.679 – 2a Turma do CARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011
[...]
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A
caracterização de grupo econômico, quando fundamentada em fato público e notório,
independe de provas, situação em que o conjunto de empresas integrantes do grupo
responde solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária. [...] - Acórdão 9202-008.080 – CSRF / 2a Turma
Ainda nesse ponto, cabe esclarecer que não há que se falar em irregularidade da
aferição indireta do crédito em face da recorrente por inexistência de inidoneidade dos
documentos por ela apresentados. Note-se que o arbitramento realizado no caso em tela, com
apoio no art. 33, § 6o, da Lei no 8.212/91, diz respeito à remuneração de empregados da Capixaba
Eletrodomésticos LTDA., sendo a recorrente enquadrada como coobrigada em razão de seu
pertencimento ao grupo econômico já citado. Nesse sentido, para se eximir da responsabilidade
sobre as obrigações apuradas, caberia à recorrente comprovar que não integrava o grupo
“Eletrocity”, o que não ocorreu nos autos.
Sem razão, portanto, a recorrente.
Conclusão.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.252 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000087/2008-14

Diante do exposto, voto em não conhecer dos recursos da EXP Empreendimentos
e Participações LTDA e Comercial Superaudio Ltda., conhecer do recurso da Capixaba
Eletrodomésticos Ltda. e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital